Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717830-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CRISTIANO SOUZA LOURENCO APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ADAPS, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso, o apelante peticiona informando que o litígio foi solucionado administrativamente. Com isso, requereu a “desistência da ação”. Compulsando os autos, verifiquei que o referido pedido não foi apresentado na origem. Nesse aspecto, saliento que a extinção do feito nos termos solicitados é de competência do Juízo de origem, cabendo a esse relator tão somente a homologação da desistência do presente recurso, o que creio ter sido a pretensão declinada na petição de ID 65002796. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator